Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-58.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-58.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: JAIRO ELIOMAR ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTANEOS. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de JAIRO ELIOMAR ALMEIDA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência, determinando a manutenção do plano de saúde cancelado e fixando indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência observou os requisitos legais; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora BRADESCO SAÚDE é parte legítima para responder pela falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, conforme responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

4. A estipulante COELBA também possui legitimidade, pois integra a cadeia de fornecimento, administra o benefício e cobra mensalidades, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC. PRELIMINARES REJEITADAS.

5. A Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, exige notificação prévia e adequada ao consumidor antes da rescisão por inadimplência. A correspondência enviada não possibilitou a regularização do débito, mostrando-se insuficiente para justificar o cancelamento.

6. O cancelamento automático sem adequada comunicação viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

7. A continuidade do pagamento das mensalidades subsequentes demonstra boa-fé do consumidor e intenção inequívoca de manter a relação contratual.

8. O cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa em investigação de possível neoplasia gera dano moral in re ipsa, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

- A operadora e o estipulante do contrato coletivo de saúde integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.

- O cancelamento do plano de saúde por inadimplência somente é válido se precedido de notificação formal, clara e suficiente para permitir a regularização do débito.

- O cancelamento indevido de plano de saúde de consumidor idoso em tratamento médico caracteriza dano moral in re ipsa.

- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.887.705/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 30.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.457.860/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.09.2019, DJe 05.09.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1098084-15.2020.8.26.0100, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000376-58.2024.8.05.0076,
em que figuram como Apelantes
BRADESCO SAUDE S/A e outros,
e Apelado JAIRO ELIOMAR ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data de registro no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA